Tribunal: STF
Processo: HC 241611
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes.



    3. De acordo com as informações prestadas, o paciente permanece em bom estado geral de saúde, recebendo atendimento médico sempre que necessário. 



    4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.